Tribunal: STF
Processo: RE 901783
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. SISTEMÁTICA APLICADA MANTIDA.



    1.  Em preliminar, recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão ora impugnada (MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; RCL 11.002-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux).



    2.  A questão da devolução dos autos ao Tribunal de origem foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática. Em razão da semelhança havida entre a controvérsia travada no presente feito e a matéria discutida no recurso paradigma, irrepreensível a decisão agravada.



    3.  Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.